Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-93.2016.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003926-93.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE BISPO - CPF: 048.081.431-78 (APELANTE), MARCILENE RAGIOTTI - CPF: 041.200.201-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003926-93.2016.8.11.0018

APELANTE: JOSE BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
AMEAÇA [ART. 147, CP]
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – REGIME ABERTO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO
SURSIS
E ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetivas.

Embora possível a renúncia ao
sursis
, tal faculdade constitui-se ato personalíssimo do réu, cuja manifestação deve ocorrer em audiência admonitória, especialmente designada, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo, pois, descabida a recusa ao benefício na fase recursal.

A condenação do agente em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção, por hipossuficiência, deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003926-93.2016.8.11.0018

APELANTE: JOSE BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ BISPO, contra sentença da 3a Vara da Comarca de Juara, que o condenou pelo crime de ameaça [art. 147, c/c art. 71, ambos do CP], impondo-lhe a pena de 1 [um] mês e 5 [cinco] dias de detenção.

Foi concedido
sursis
ao apelante, suspendendo a pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 [dois] anos, mediante as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates e congêneres; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Sustenta a atipicidade da conduta, asseverando que
“não houve o crime de ameaça, havendo apenas discussões entre a vítima e o acusado”
e que não há provas suficientes para manutenção do édito condenatório.

Subsidiariamente, pede a substituição do
sursis
pelo regime aberto, por ser mais benéfico, e a isenção do pagamento das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo,
“porém, com a fixação do cumprimento da reprimenda no regime aberto, sem o benefício do sursis”
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela integral manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020